Tribunal: TJMT
Processo: 1019299-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019299-31.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE AMARO DOS SANTOS - CPF: 077.607.754-66 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – TESE DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 386, VII, E 155, AMBOS DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONSTITUEM O ÚNICO SUBSTRATO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – SENTENÇA QUE NÃO SE MOSTRA DISSOCIADA DAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

À luz do disposto no art. 155 do CPP, os elementos informativos obtidos no inquérito policial, isoladamente considerados, não são aptos para fundamentar uma condenação, porém, havendo prova judicializada que os corrobore, nada impede que tais elementos sejam utilizados na formação da convicção do julgador. Ademais, em sede de revisão criminal, a decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o caderno processual, situação que não se verifica na hipótese.

Ação revisional julgada improcedente.

REQUERENTE:

ANDRÉ AMARO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por
ANDRÉ AMARO DOS SANTOS
, pugnando genericamente pela reanálise do édito condenatório proferido na ação penal n.o 0000219-31.2010.8.11.0050 pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT –
ratificado pela Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento da Apelação Criminal n.o 107472/2010
–, em que restou condenado à pena de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa,
no valor mínimo legal, em razão da prática do delito de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma, por duas vezes, em concurso material.

Diante do ajuizamento pelo próprio reeducando, determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública para prestação da assistência judiciária ao requerente, na forma do art. 187, parágrafo único, do RITJMT.

Por meio da petição de ID 127167683, a Defensoria Pública manifestou-se sustentando que a sentença condenatória é
manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal e às evidências dos autos,
especificamente

no tocante ao FATO 3 da exordial acusatória, à medida que embasada exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito policial, em violação ao disposto nos artigos 386, inciso VII, e 155, ambos do Código de Processo Penal.

Com arrimo em tais argumentos, pleiteia a procedência da ação revisional para que o requerente seja
absolvido
em relação ao FATO 3, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória
.

Os autos foram instruídos com cópia integral da Ação Penal n. 0000219-31.2010.8.11.0050, conforme certidão de ID 115013964.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido revisional, nos termos do parecer encartado no ID 128302660, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, § 1.o, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, verifica-se que o requerente fundamenta seu pedido revisional no inciso I do art. 621 do CPP, aduzindo que, no tocante ao
FATO 3
da exordial acusatória,
o desfecho condenatório é contrário ao texto expresso da lei penal e às evidências dos autos, à medida que sustentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, § 1.o, do CPP, indispensável ao cabimento do pedido de revisão criminal, constata-se a partir da certidão de ID

115013986 - pág. 117 que o veredicto condenatório
transitou em julgado em
02 de dezembro de 2011
, após a interposição de recurso de apelação criminal perante este e. Sodalício.

Restringindo-se ao exame do fato controvertido
[
FATO 3]
,
colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
ANDRÉ AMARO DOS SANTOS
e do corréu
Edimar da Conceição Pereira,
imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado contra a vítima
Daniel Tramontini,
ocorrido no dia 15 de janeiro de 2009, por volta das 21h, na Rua Paraná, em Campo Novo do Parecis/MT.

De acordo com a exordial acusatória, a vítima se encontrava em seu caminhão estacionado ao lado da garagem de uma empresa, dormindo no interior do veículo, quando os acusados abriram a porta e anunciaram o roubo com uma arma em mãos.

Ato contínuo, conduziram o caminhão para fora da cidade e abandonaram o ofendido em uma estrada de terra, empreendendo fuga na sequência.

Finda a instrução processual,
ANDRÉ AMARO DOS SANTOS
restou condenado à pena de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa,
no valor mínimo legal, em razão da prática do delito de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma, por duas vezes, em concurso material
[FATOS 1 e 3].

A Defensoria Pública interpôs o recurso de
Apelação Criminal n.o 107472/2010
em face da sentença condenatória de 1.a instância, em benefício de ambos os réus, requerendo tão somente a
retificação das penas impostas
. Contudo, o apelo foi
desprovido
pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, em acórdão da relatoria do Exmo. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
, assim ementado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL - ÉDITO CONDENATÓRIO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - TESE DE DIMINUIÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ANTE O RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NA SÚMULA 231, DO STJ - INVIABILIDADE TAMBÉM DE COMPENSAÇÃO DE ATENUANTE COM AGRAVANTE SE INEXISTENTE ESTA ÚLTIMA - RECURSO IMPROVIDO. - Não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena em patamar abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; - Se inexiste o reconhecimento de qualquer agravante no bojo da r. sentença monocrática não há, de igual modo, que se falar em compensação desta com a(s) atenuantes(s) reconhecidas mas não aplicadas pelo óbice contemplado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, N.U 0000219-31.2010.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2011, Publicado no DJE 26/10/2011)

Posteriormente, o requerente ajuizou de próprio punho a
Revisão Criminal no 1010750-32.2021.8.11.0000,
pleiteando o redimensionamento da pena aplicada na origem, porém, o feito foi extinto sem resolução do mérito pelo Juiz de Direito Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, convocado em substituição ao Des.
Rui Ramos Ribeiro
.

Não obstante, exsurge agora o requerente, em nova revisão criminal, alegando a contrariedade do veredicto condenatório com o texto expresso da lei penal e as evidências dos autos.

Malgrado o esforço da i. Defensoria Pública na atuação em favor do revisionando, tenho que
a pretensão não merece prosperar.

O artigo 155 do Código de Processo Penal preconiza que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.”

Consoante se infere do escólio de Renato Brasileiro de Lima, a interpretação que se extrai do aludido dispositivo legal é que, de fato, isoladamente considerados, os elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação, porém, tais elementos não devem ser desprezados, podendo complementar a prova produzida sob o crivo do contraditório e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 593).

No caso em exame, ao contrário do sustentado pelo requerente, verifico que os elementos informativos obtidos no inquérito policial, embora relevantes,
não constituem o único substrato da decisão condenatória
.

Com efeito, dessume-se dos autos da ação penal originária que o ora revisionando
André Amaro dos Santos
confessou, em seu interrogatório policial, ter participado do crime de roubo contra a vítima
Daniel Tramontini
no dia 15 de janeiro de 2009 [FATO 3], em concurso com o corréu
Edimar da Conceição Pereira,
onde teriam subtraído um caminhão e o abandonado logo em seguida
.
Em juízo, porém, o ora requerente se retratou da confissão e alegou que a ação teria sido perpetrada unicamente pelo corréu
Edimar,
aduzindo que se encontrava no local do crime apenas porque havia feito um “corre” para a vítima, referindo-se ao fato de supostamente ter adquirido drogas para esta, como mero favor.

O corréu
Edimar,
por sua vez, ao ser interrogado em juízo negou qualquer envolvimento no roubo descrito na denúncia como FATO 3, confessando somente a prática do segundo roubo (FATO 2) e explanando que na fase policial teria sido torturado pelos agentes públicos para assumir a autoria dos ilícitos.

Por outro lado, o policial militar
Edson Talismar dos Santos
, responsável por atender a vítima
Daniel Tramontini
logo após o roubo e por conduzir os acusados à Delegacia de Polícia, apesar de não se recordar se teria ocorrido o reconhecimento dos agentes pela vítima, confirmou em juízo que o ofendido comunicou à Polícia que seu veículo havia sido subtraído por
2 (dois) indivíduos
, sendo que, em diligências realizadas na sequência, o corréu
Edimar
foi preso em flagrante em posse de um aparelho celular subtraído em outra ação criminosa, dando ensejo à localização dos acusados e à apuração dos demais delitos narrados na denúncia (FATOS 1 e 2).

Nesse contexto, em que pese o revisionando tenha se retratado em juízo da confissão policial e a vítima
Daniel Tramontini
não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório, tenho que o testemunho prestado na fase judicial pelo policial militar
Edson Talismar dos Santos
é suficiente para corroborar os elementos informativos colhidos no inquérito e, assim, subsidiar o édito condenatório ora impugnado.

Mesmo porque,
para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP,
não basta que a sentença seja contrária às evidências dos autos à luz da interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte
,
devendo o veredito condenatório ser
objetiva
e
flagrantemente
divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual
, sob pena de subverter a
excepcionalidade da revisão criminal
e convertê-la em uma
“segunda apelação”
, voltada à mera rediscussão dos fatos e provas já submetidos ao crivo do órgão naturalmente competente para julgar a causa.

Não por outra razão, esta Egrégia Turma há muito vem decidindo que
“
a revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa
, sobretudo no
sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz
.
A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo
”.
(RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016)
–
Grifei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA. I -
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
,
pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. II - Nesse sentido,
este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’
(...) Ordem denegada”.
(STJ – HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) – Grifei.

Portanto, diante da existência de prova judicializada apta a corroborar os elementos informativos colhidos no inquérito policial, não se verifica a alardeada contrariedade da sentença ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos.

Logo, não há falar em violação ao
artigo 386, inciso VII, do CPP ou ao art. 155 do mesmo diploma legal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
ANDRÉ AMARO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022